Tribunal: TJDFT
Processo: 0021616-69.2017.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0021616-69.2017.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ARIZOMAR PEREIRA GONCALVES, EDINALDO TEIXEIRA COSTA, FRANCISCO FABIO NUNES DE MESQUITA, FRANCISCO RIBEIRO GERALDO, MARCELO SOUZA VAZ, MARCONIO JOSE ALENCAR, REGINALDO DE SOUZA JUNIOR, REINALDO ROSA DA SILVA, RICARDO OLIVEIRA DOS SANTOS, RODRIGO MASCARENHAS DOS SANTOS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO De acordo com a informação de ID 19937767, p. 4/5, o credor MARCELO SOUZA VAZ negociou parte do crédito a que faz jus no precatório em epígrafe. Assim, considero PREJUDICADO o pedido de acordo direito formulado no ID 19786119. Preclusa a presente decisão, aguarde-se a ordem cronológica de pagamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 3 de fevereiro de 2021. pac TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto